Tribunal: STF
Processo: ARE 1484306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “PRELIMINAR — Ilegitimidade passiva não verificada — Inteligência do artigo 3° da Lei de Improbidade — Sócio que possui envolvimento direto com o ato ímprobo — Preliminar rejeitada.



    PREVENÇÃO — Inexistência de prevenção da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — Partes e objeto diferentes — Preliminar rejeitada.



    PRESCRIÇÃO — Inocorrência — O termo a quo para o ajuizamento de ação civil pública em face de prefeito reeleito, a teor do prazo determinado no artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, inicia-se após o término do segundo mandato, diante da continuidade de vínculo com o ente público — Precedente jurisprudencial — Preliminar rejeitada.



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — Dispensa indevida de licitação — Gastos com combustível sem a devida transparência nas transações — Violação dos princípios que regem a Administração — Provas suficientes do ilícito — Poder hierárquico que não se sobrepõe à obediência da lei e da moralidade pública — Desconsideração da personalidade jurídica — Conduta dos corréus enquadrada nos incisos I, VIII, IX, XI e XII do art. 10 da Lei nº 8.429/92 — Dolo e má-fé configurados — Aplicação das sanções que deve refletir a gravidade das infrações, considerada a proporcionalidade e escopos da Lei de Improbidade Administrativa — Sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei Federal n. 8.429/1992 — Manutenção da r. sentença — Apelação de José Carlos Roder, Auto Posto São Francisco Bofete Ltda e Flávio Brunetto Zullo não providas." (e-doc. 24, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, incs. XLV e LIII, da Constituição da República. Afirmam que, "conforme se depreende, o Recorrente vem sendo responsabilizado por atos praticados por pessoa diversa", o que viola o princípio da individualização das penas. 



    3.1 Sustentam que não foram descritos atos que ensejariam a punição de ambos os recorrentes. Alegam que a Câmara que proferiu o acórdão recorrido era incompetente para tanto, vez que outra era preventa, por ter julgado caso praticamente idêntico ao presente (e-doc. 34).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que os recorrentes não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria (e-doc. 41).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 44).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece ser conhecido.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    9. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, não conheço o agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator